Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração, pelos próprios fundamentos apresentados na decisão agravada. Como visto, em que pese a questão referente à legitimidade da Apelante para a execução exclusiva de honorários advocatícios estar em debate, não se pode olvidar que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto ao fato de a gratuidade de justiça concedida à parte não aproveitar ao advogado. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora